Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0713113-78.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MULTIGRAIN S.A. APELADO: VALDIR TEIXEIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO EVIDENCIADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. A nova sistemática processual, inaugurada no novo CPC, veio no intuito de primar pelo julgamento de mérito, imbuindo na nova processualística uma visão cooperativa de todos os envolvidos no processo, entre eles o próprio magistrado, tendo por, entre outros, o intuito de assegurar o contraditório efetivo, promovendo o processo um verdadeiro diálogo entre todos os envolvidos.
II. Sempre que possível, deve o juiz oportunizar o saneamento de vícios por ele constatados ou, no mínimo, dar a oportunidade para a parte se manifestar acerca de tema que o magistrado tenha observado, que possa de algum modo embaraçar ou atrapalhar a tramitação processual, para que, assim, seja oportunizada a efetiva participação das partes no processo, promovendo um verdadeiro dialogo cooperativo, no intuito de, sempre que possível, decidir o mérito da demanda.
III. Não é licito ao juiz, segundo a jurisprudência moderna, reconhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos comerciais paritários.
IV. In casu, entendo que o magistrado, ao indeferir a inicial, enveredou-se por questões que, em verdade, são matérias de defesa dos embargos e, ainda, proferiu decisão surpresa, pois não oportunizou a manifestação da parte, antes de indeferir a peça executória.
V. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.